Tribunal: TJES
Processo: 5011543-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011543-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS ERDMANN

AGRAVADO: CARAMURU ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para sua concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, considerando a presunção de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Nos termos do art. 98, § 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir a gratuidade se houver elementos que comprovem a ausência dos requisitos legais, o que não se verifica nos autos.
4.
A declaração de hipossuficiência do agravante, somada às circunstâncias de sua atividade rural e às ações movidas contra ele, sustenta a presunção de veracidade da sua insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida quando a presunção de hipossuficiência não é infirmada por elementos nos autos, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 98, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011543-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS ERDMANN

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A
AGRAVADO: CARAMURU ALIMENTOS S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAYTON ALVES DE CARVALHO - SC18275-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, em síntese, indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante em razão da ausência dos requisitos legais para o seu deferimento.

O recorrente em suas razões recursais sustenta estarem presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, considerando o estado de insolvência em que se encontra.

Em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Como ressaltado anteriormente, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Compulsando os autos, verifico a presença de
fumus boni iuris
, na medida em que não encontrei elementos capazes de afastar a presunção da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, do que pode ser extraído dos autos, o autor trabalha com atividade rural e embora possua bens, nota-se que boa parte são financiados e voltados a sua produção granjeira, havendo, por outro lado, a existência de dezenas de ações movidas por instituições financeiras em seu desfavor, robustecendo a sua alegação de estado de insolvência. Portanto, entendo não infirmada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Portanto, considerando as provas constantes até o momento, reputo possível a concessão da benesse.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada,
DEFERIR
a gratuidade de justiça ao recorrente, determinando o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO VIRTUAL

Senhor Presidente, cultos Desembargadores,

Examinando os autos, acompanho o posicionar do e. Relator.

É como voto.